Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. QUITAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS FUTUROS PARA CUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA.
1. No cumprimento de sentença de título judicial no qual houve a declaração de ilegalidade do reajuste e a determinação de restabelecimento do plano de saúde da autora, com a consequente liberação dos valores das mensalidades depositadas em Juízo em favor da operadora, é descabida a exigência pela parte ré de comprovantes de pagamento das prestações posteriores ao título judicial.
2. Caminhou com acerto o juízo a quo ao considerar que a eventual inadimplência da parte autora, referente a período não tratado na demanda, extrapola os limites da lide. Não é objeto dos autos questões futuras acerca do adimplemento das prestações, cabendo à parte ré se valer de outros meios próprios e legais para o recebimento dos eventuais valores inadimplidos pela parte autora.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.